Tribunal: TJDFT
Processo: 0724523-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível da Ceilândia, que indeferiu pedido de penhora sobre direitos aquisitivos de bem imóvel. Após inclusão do feito em pauta para julgamento, a agravante informou que foi realizado acordo entre as partes, o que resultou em perda superveniente do interesse de agir quanto a este recurso (ID 65675277). Em exame aos autos de origem, verifica-se que de fato as partes formalizaram acordo extrajudicial (origem - ID 21504877). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, as partes transigiram quanto ao objeto do processo de origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411